Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737072-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA CORREA PEIXOTO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0707360-55.2019.8.07.0018, deferiu a retificação do precatório expedido e a elaboração de novos cálculos utilizando o índice de correção determinado pelo STJ na apreciação do Tema 905 (IPCA-E). Confira-se excerto da decisão recorrida (ID no 65176647, págs. 1-2): “[...] A coisa julgada inconstitucional precisa ser impugnada por meio de ação rescisória, sempre que o julgamento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é posterior ao trânsito em julgado (art. 525, §15, do CPC). Tal proteção jurídica da coisa julgada inconstitucional, contudo, não incide na espécie, haja vista que a correção monetária é uma cláusula de ordem pública do julgado, que pode ser revista a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, especialmente por se tratar de um elemento de matriz econômica e monetária, acerca do qual a jurisdição está a serviço da realidade financeira, não o contrário. Não por outro motivo, a regra de atualização monetária incidente deve ser aquela vigente ao tempo do cálculo, mesmo que conste expressamente do título outro índice, como se infere da ementa abaixo transcrita com grifo nosso. Nesse sentido, o STF, no julgamento do TEMA 810, entendeu que a utilização da "TR" como índice de correção monetária viola o direito de propriedade. O STJ, no julgamento do TEMA 905, considerou inaplicável a "TR" como índice de correção em questões relacionadas a direitos de servidores. [...] 1 _ Portanto, acolho as razões do exequente e determino que seja aplicado ao cálculo objeto da lide o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ, no que diz respeito ao índice de correção monetária, mantidos todos os demais parâmetros do cálculo. 2 _ Preclusa a decisão, retornem os autos a contadoria para aplicar o índice de correção monetária "IPCA-E" à espécie. [...]” Em suas razões, em síntese, o agravante sustenta que os cálculos foram elaborados pela própria agravada, que utilizou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção, motivo pelo qual não poderia haver rediscussão sobre a matéria. Afirma que foi oportunizada a impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que corresponde apenas à atualização da planilha apresentada pela agravada, ocasião em que se manteve inerte, ensejando a preclusão. Além disso, a quantia apurada na Requisição de Pequeno Valor já foi depositada, sendo defeso às partes rediscutir as questões já decididas, conforme previsto no art. 507 do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para impedir que seja realizado novo cálculo dos valores devidos em razão da preclusão, com a declaração de quitação e a correspondente extinção do processo. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Nesse sentido, confiro precedente do Conselho Especial deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REMUNERAÇÃO OFICIAL DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. STF. RE 870.947/SE. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. RCL 29.578/DF. SEGUIMENTO NEGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. STJ. RESP 1.495.146/MG. NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) Não há óbice para a alteração de oficio da correção monetária, uma vez que tal encargo é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública (...)." (Acórdão n. 1088880, 20160111065259APC, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 296-310). Preliminar de preclusão da matéria afastada. 2. A decisão deste Relator de aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE foi objeto de reclamação no STF (RCL 29.578/DF), a qual teve seu seguimento negado, restando prejudicados os pedidos de ingresso do SINDIRETA/DF e de outros naquela relação processual, na qualidade de litisconsortes ativos. 3. Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE - que aprecia matéria referente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública -, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), a espera da definição da controvérsia pela Corte Suprema é medida que se impõe, conforme, até mesmo, transação realizada entre as partes na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG 7.253/1997. 4. "(...) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018 - grifo nosso). 5. Prestígio à segurança jurídica, evitando-se pagamentos de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores. 6. Não se aplica à hipótese vertente o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, porquanto não se está em análise a impugnação apresentada pela Fazenda distrital, mediante embargos opostos à presente execução. 7. Encontrando-se o título ainda em fase de liquidação, não há valor incontroverso pelo qual possa prosseguir a execução. [...] 9. Preliminar afastada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86)” [grifado na transcrição] No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). No caso, todavia, os cálculos foram apresentados pela própria agravada (ID no 40315327, págs. 1-2) e devidamente homologados após a improcedência dos pedidos formulados na impugnação do Distrito Federal (ID no 48457599). Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração apontando omissão em relação ao pedido de restituição das custas adiantadas e no que tange ao pedido de retenção ou destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID no 49743892, págs. 1-2). Logo, não houve qualquer outro recurso com o intuito de modificar o teor da decisão quanto à homologação dos cálculos, ensejando a correspondente preclusão (ID no 48448887). Ademais, as partes também foram regularmente intimadas e não se insurgiram quanto ao demonstrativo de cálculo apresentado no dia 12/3/2020, conforme ID no 59189829, o que acarretou o pagamento dos valores devidos com a correspondente atualização (ID no 63705272 e ID no 63705273). Por conseguinte, é inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que torna desnecessária a realização de novos cálculos nos autos originários. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo para que os valores devidos pelo agravante observem os cálculos já elaborados e devidamente homologados (ID no 59189829) que embasaram a expedição da Requisição de Pequeno Valor (ID no 59351112) e também o precatório. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo para que os valores devidos pelo agravante observem os cálculos já elaborados e devidamente homologados nos autos originários (ID no 59189829) que embasaram a expedição da Requisição de Pequeno Valor (ID no 59351112) e o respectivo precatório. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO